Tribunal: STF
Processo: Rcl 52016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.    



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0020851-67.2018.5.04.0204, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. Narra o reclamante ter sido reconhecida sua responsabilidade subsidiária em primeiro grau, sendo confirmada a sentença pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Informa que o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto, por considerar que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato celebrado com empresa terceirizada, incorrendo em culpa in vigilando.  



    3. Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a condenação automática da reclamada por responsabilidade subsidiária, fundamentou sua decisão de maneira genérica, não obstante invocar omissão do ente público e a falta de provas. Alega que o acórdão reclamado violou o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.  



    4. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista nº 0020851-67.2018.5.04.0204. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado ou determinar medida adequada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    8. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    9. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. Para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



    11. Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.  



    12. Isso porque a decisão reclamada contém fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...). Manteve-se o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no julgamento da ADC nº 16/DF, não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva.



    Em razão disso, a Subseção Especializada em Dissídios Individuais I desta Corte, em composição plena, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2019, decidiu, no julgamento do recurso de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Brandão, que, sendo obrigação da Administração Pública fiscalizar a regular execução do contrato, cabe-lhe o ônus processual de comprovar o seu regular cumprimento.



    (...)



    Em razão de tudo quanto dito, retomo a compreensão anterior acerca da matéria, no sentido de que o poder-dever constitucional de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos, inclusive aqueles relativos a contratos e convênios de prestação de serviços, recai sobre a Administração Pública e não sobre o particular (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993). Assim, é o Ente Público que possui recursos probatórios (documentos, processos administrativos etc) capazes de demonstrar a eficiente fiscalização da execução do contrato administrativo, sendo que não há razão para a recusa à apresentação desses elementos probatórios em juízo. De outra face, é evidente que o cidadão-trabalhador não tem em sua posse os processos administrativos relativos à licitação (ou sua dispensa), às multas administrativas eventualmente aplicadas ou aos procedimentos de retenção de créditos e garantias (art. 80, III e IV, da Lei n° 8.666/1993).



    Portanto, a inércia ou recusa deliberada do Ente Público em demonstrar documentalmente o cumprimento de dever que a Lei lhe impõe – o de fiscalizar a correta execução do contrato administrativo – não pode servir como obstáculo ao direito pleiteado pela parte adversa, uma vez que, ao litigar com o particular, é dever da Administração Pública “expor os fatos em juízo conforme a verdade” (art. 77, I, do CPC).



    Assim, quando revelada pelo TRT, de forma inequívoca, a conduta culposa do Ente Público, cabível sua condenação, de forma subsidiária, pelas parcelas devidas ao trabalhador.



    (...)



    Do quadro fático narrado no acórdão regional, depreende-se que restou demonstrada, de forma inequívoca, a conduta culposa da Administração Pública, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-760.931/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas à trabalhadora.



    Destaque-se que a adoção de compreensão diversa demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento infenso em sede extraordinária, o que impede a aferição de ofensa aos preceitos de Lei manejados e de contrariedade à Súmula 331, V, do TST e ao entendimento do STF na ADC nº 16.



    Mantenho o r. despacho agravado.



    Em síntese e pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.



    Por tudo quanto dito, não cabe exame de transcendência. (...).” (e-doc. 7).  



    13. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público quanto ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada indistintamente a qualquer caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.  



    14. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço.  



    15. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    16. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993.A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).



    17. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.  



    18. Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.  



    19. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista Reclamatória Trabalhista nº 0020851-67.2018.5.04.0204, até decisão final desta reclamação.  



    20. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator